Tribunal: TJSP
Processo: 2255417-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255417-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALAN
PEREIRA DOS REIS e Impetrante NELSON ASTOLFO SEVERO BATISTA, é
impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL - FORO DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U. Com recomendação., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255417-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.045
2
VOTO no. 18.045
HABEAS CORPUS no. 2255417-22.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: TABOÃO DA SERRA (Processo no. 1502456-41.2019.8.26.0628)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Nelson Astolfo Severo Batista
PACIENTE: ALAN PEREIRA DOS REIS
“Habeas
Corpus”.
Roubo
circunstanciado.
Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa. Apreciação inédita da matéria apta a
caracterizar inaceitável supressão de instância.
Hipótese, ademais, não verificada. Processo de
conhecimento que segue tramitação regular, sem
se deparar com desídia do julgador singular.
Prazo para conclusão dos atos processuais que
não se mostra peremptório, devendo a condução
do processo se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada, com recomendação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALAN PEREIRA DOS REIS, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Taboão da Serra, no feito sob o no.
1502456-41.2019.8.26.0628. Aduz o impetrante ter sido o paciente
preso em flagrante dia 17 de dezembro de 2.019 pela prática, em
tese, de infração penal prevista no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I do
Código Penal, sendo a custódia convolada em preventiva, verificando-
se excesso de prazo na formação da culpa, porquanto transcorridos
mais de 10 meses desde a prisão, sem sequer iniciada a instrução.
Diz ter sido realizada audiência em 27 de agosto último,
oportunidade em que o magistrado de Taboão da Serra determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255417-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.045
3
redistribuição do feito perante a Comarca de São Paulo, por entender
ter o roubo ocorrido na Capital, inexistindo previsão para realização
da audiência. Pede a concessão da liminar, com a revogação da
prisão preventiva, confirmada a ordem quando do julgamento da
impetração.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 76/77), tendo
a autoridade impetrada prestado informações (fls. 97/99), enquanto a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
conhecimento parcial do “writ”, denegando-se a ordem na parte
conhecida (fls. 102/108).
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado.
Com efeito, pretende o impetrante a revogação da
custódia preventiva sob o argumento de excesso de prazo na
formação da culpa, sem demonstrar, contudo, se chegou a levar a
questão ao conhecimento do juízo de conhecimento, vedada a análise
inédita do tema em segundo grau, sob pena de indevida supressão de
instância.
De toda forma, não se configura excesso de prazo na
formação da culpa, bastando breve análise dos autos da ação
subjacente para se constatar que, até o momento, o feito segue de
forma satisfatória.
Nesse tom, extrai-se do processo de conhecimento
que a denúncia, oferecida dia 08 de janeiro último, foi recebida já no
dia 21 seguinte, determinando-se, desde logo, a citação do paciente e
demais corréus para responderem à acusação (fls. 179/185 e
187/189 dos autos subjacentes).
Em 17 de abril último, apresentou-se a defesa
preliminar do corréu Renan, enquanto no dia 29 seguinte, sobreveio
a defesa do coacusado Guilherme, tendo o magistrado, no dia 06 de
maio, determinado a intimação do defensor do paciente e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255417-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.045
4
codenunciado Marcos para que apresentassem a resposta no prazo
legal, a par de haver reanalisado a necessidade de manutenção da
custódia, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de
Processo Penal (fls. 245/248 e 249/250 dos autos subjacentes).
Na sequência, sobreveio a defesa preliminar do
corréu Marcos em 11 de maio último e, do paciente, dia 15 de maio
(fls. 251/256 e 264/265 dos autos subjacentes), tendo o magistrado,
já em 20 de maio, designado a audiência de instrução para 18 de
agosto (fls. 270/272 dos autos subjacentes).
Em 14 de julho último, a autoridade impetrada,
mais uma vez, reanalisou a necessidade da custódia, de sorte a
atender ao artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal,
redesignando
a
audiência
para
o
dia
27
de
agosto,
por
videoconferência (fls. 314/315 dos autos subjacentes).
Convém mencionar, aqui, que, durante o trâmite do
feito, verificou-se situação excepcionalíssima de calamidade pública
decorrente da pandemia de Covid-19, quadro que ensejou a
suspensão
do
expediente
presencial
a
justificar
a
paralisação/delonga no deslinde do feito.
De qualquer forma, em 27 de agosto último, iniciou-
se a instrução, sendo “ouvida uma vítima e uma outra testemunha
arroladas pelas partes. Ainda em audiência e diante da prova
produzida, o representante do Ministério Público oficiante nos autos
ofertou aditamento à denúncia, mantendo a descrição dos fatos, mas
nominando uma segunda vítima e corrigindo a cidade em que sitiado o
local ocorrido”, sendo que, “foi recebido o aditamento à peça
acusatória apresentado e, ante a informação prestada pela vítima
ouvida, bem como aquela produzida pelo Ministério Público, no sentido
de que o posto de gasolina onde se consumaram os crimes fica no
Município de São Paulo, nos termos do artigo 70 do Código de Processo
Penal, foi determinada a redistribuição do feito a uma das Varas
Criminais da Capital”, tal como reportado via informações do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255417-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.045
5
(fls. 374/377 dos autos subjacentes e fls. 97/99 deste processo).
Em 11 de novembro último, a magistrada da Capital
suscitou o conflito negativo de competência, havendo informação de
que o juízo de Taboão da Serra foi designado para análise de medidas
urgentes (fls. 425, 432 e 435 dos autos subjacentes).
Por fim, em 02 de dezembro último, o magistrado de
Taboão da Serra voltou a reanalisar a necessidade da custódia, nos
termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal,
determinando, ademais, que se aguarde análise do conflito de
competência (fls. 444 dos autos subjacentes).
Extrai-se, portanto, que a autoridade impetrada
adotou as providências necessárias ao regular andamento do feito, a
par de haver decidido com celeridade sempre quando provocada pelas
partes (destacando-se, aqui, a reanálise da necessidade da
manutenção da segregação em várias oportunidades), não se
verificando desídia apta a denotar excesso de prazo.
Ademais, inexiste intervalo injustificado entre os
atos processuais a indicar irregularidade, cabendo repisar que a
legislação não estipula prazos peremptórios para encerramento da
instrução, considerada a possibilidade de eventual delonga na
prestação jurisdicional ante as peculiaridades do caso concreto
(destacando-se, aqui, a pluralidade de réus quatro -, sem se ignorar
a existência do conflito de competência), de modo que, ao menos por
ora, não se depara com situação excepcional a ensejar a soltura da
paciente.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça corrobora o
lógico posicionamento, realçando-se entendimento consolidado no
sentido de que “os prazos indicados na legislação processual penal
para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo
que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto” (STJ, HC
472615/RN, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255417-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.045
6
23-11-2018 grifou-se).
No mais, registra-se que esta Colenda Turma
Julgadora já teve oportunidade de decidir sobre o preenchimento dos
requisitos indispensáveis à segregação provisória do paciente
(Habeas Corpus no. 2007620-34.2020.8.26.0000), com destaque aos
indícios de autoria e prova da materialidade retratados no auto de
prisão em flagrante, a par de enfatizada a maior reprovabilidade do
roubo praticado por numeroso grupo de indivíduos (quatro),
mediante exibição de arma de fogo e emprego de violência real contra
a vítima, tudo a indicar o “periculum libertatis” e a necessidade de
segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência
da instrução.
Importante dizer que a Defesa do paciente retardou
a apresentação da resposta à acusação, algo a ensejar até mesmo
nova intimação para a prática do ato, repita-se, não podendo a parte
obter proveito da própria torpeza.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se o
Habeas Corpus, cabendo apenas recomendar que, após a solução do
conflito de competência, o magistrado competente reúna esforços a fim
de concluir a instrução, dando continuidade à audiência em data
próxima.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O
HABEAS CORPUS in limine, com recomendação.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)